Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-58.2012.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000156-58.2012.8.05.0161

COMARCA DE ORIGEM: MARAGOGIPE

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000156-58.2012.8.05.0161

APELANTE: ANTÔNIO AUGUSTO SILVA DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVISÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Antônio Augusto Silva Dias, vulgo “Tone de Xuxa”, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Maragogipe à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), contra Edewagner dos Santos Menezes. A defesa pleiteia (i) a anulação do julgamento, por ausência de provas seguras quanto à autoria; (ii) subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto de cumprimento da pena, diante da ausência de fundamentação idônea para o regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo probatório nos autos ou se deve ser anulada por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença deve ser alterado por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVIII, c), impede a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões plausíveis sustentadas no processo, desde que amparada em prova nos autos.

4. A tese acusatória encontra respaldo em depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais apontam a participação do réu no fato criminoso, com indicativos suficientes da autoria e materialidade, não se revelando teratológica ou dissociada do conjunto probatório.

5. A decisão dos jurados, ao rejeitar as teses defensivas (legítima defesa e desclassificação para homicídio culposo), representa escolha legítima entre versões plausíveis, não cabendo ao juízo ad quem substituí-la por sua própria valoração das provas.

6. A sentença condenatória deve ser mantida, inexistindo nulidade ou manifesta contrariedade à prova dos autos a ensejar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime fechado, sem fundamentação concreta, viola o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo cabível a sua alteração para o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada quando fundada em prova constante dos autos e correspondente a uma das versões apresentadas em plenário.

2. A soberania dos veredictos impede a substituição do juízo de valor dos jurados por parte do tribunal ad quem, salvo em caso de decisão manifestamente dissociada da prova.

3. A ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado impõe a sua substituição pelo regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, caput; art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/9/2023, DJe 18/9/2023.

STJ, AgRg no HC 838.05
4/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023.

STJ, AgRg no HC 854.877/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000156-58.2012.8.05.0161, da Vara Criminal da comarca de Maragopipe, em que figuram como apelante Antônio Augusto Silva Dias e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000156-58.2012.8.05.0161)